Tribunal: TJDFT
Processo: 0717406-57.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de busca e apreensão de veículo automotor com cláusula de alienação fiduciária ajuizada pela instituição financeira credora. Após tentativa infrutífera de citação no endereço informado na petição inicial, o juízo intimou o autor a promover o andamento do feito, inclusive indicando novo endereço para citação do réu. O autor, entretanto, limitou-se a reiterar pedido de diligência no mesmo endereço já negativado, permanecendo inerte mesmo após nova intimação pessoal e por publicação. Diante da ausência de manifestação no prazo legal, o juízo de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, III, do CPC. Apelação da parte autora, requerendo a cassação da sentença e o prosseguimento do feito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a extinção do processo por abandono da causa, diante da inércia da parte autora em promover os atos necessários à regular citação do réu, é medida juridicamente adequada à luz do art. 485, III, do CPC.
III. Razões de decidir
3. A inércia da parte autora em adotar providências mínimas para viabilizar a citação válida do réu caracteriza abandono da causa, autorizando a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.
4. No caso concreto, o autor foi intimado a indicar novo endereço do réu após tentativa infrutífera de citação, mas limitou-se a insistir na diligência já frustrada, sem trazer providência útil ao desenvolvimento do processo.
5. Mesmo após nova intimação específica, pessoal e por publicação, para manifestação quanto ao abandono da causa, a parte autora manteve-se inerte.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao apelo.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 6o e 485, III. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2012815, 0727061-71.2024.8.07.0003, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 18.06.2025, DJe 10.07.2025.